Tribunal: TJMT
Processo: 1014473-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014473-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.472.511/0001-16 (AGRAVANTE), C. J. RODRIGUES TRANSPORTES - ME - CNPJ: 07.708.448/0001-03 (AGRAVADO), CLEDIVALDO JOSE RODRIGUES - CPF: 415.259.221-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE - MULTIPLICIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO BEM – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 908 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência (art. 797, § único, do CPC).

Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências (art. 908, do CPC).

Na hipótese, a existência de constrições anteriores não obsta a penhora do imóvel, eis que o ordenamento jurídico não impede o lançamento de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, motivo pelo qual o recurso deve ser provido para deferir a penhora sobre o imóvel rural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA.-EPP,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.o 1000516-39.2019.8.11.0039, em face da empresa
C.J. RODRIGUES TRANSPORTES – ME
e
CLEDIVALDO JOSÉ RODRIGUES
, indeferiu o pedido de penhora do bem imóvel indicado pela Agravante.

Inconformada, a empresa Agravante afirma que é possível a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem.

Afirma que o valor patrimonial do imóvel é superior ao valor da Execução que ensejou a primeira penhora e, também, é o único ato constritivo que recai sobre o bem.

Com base nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser autorizada a efetivação da penhora sobre o imóvel rural indicado. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 97885978).

Dispensada a contraminuta ao Agravo em virtude da ausência de angularidade na Instância singela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante ajuizou
Execução de Título Executivo Extrajudicial
em desfavor dos Agravados, almejando a satisfação do crédito representado pelo Termo de Confissão de Renegociação de Dívida, com vencimento final em 30 de janeiro de 2017.

A penhora
online
via Sisbajud foi parcialmente exitosa (ID. 29420796 – Ação Principal).

Na sequência, a Agravante indicou à penhora o bem imóvel de matrícula no 136, do CRI da Comarca de São José de Quatro Marcos/MT de propriedade do Agravado Cledivaldo José Rodrigues e sua esposa.

O Juiz singular indeferiu o pedido de penhora ao fundamento de que o imóvel apresentado já se encontra penhorado em outra demanda e, em seguida, determinou que a Agravante indicasse outros bens.

Feita breve contextualização, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, ao contrário do que entendeu o Juiz singular, a existência de constrições anteriores não obsta a penhora do imóvel, eis que o ordenamento jurídico não impede o lançamento de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem.

Em que pese ao costumeiro acerto do Juiz da Instância singela, não vislumbro motivos que impeçam a penhora sobre o imóvel, porquanto, no caso de pluralidade de credores, conserva-se para cada um o seu título de preferência.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 797, do CPC, preconiza que recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Ademais, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências (art. 908, do CPC), de modo que é possível promover a penhora sobre o bem ainda que haja restrição pré-existente na matrícula do imóvel.

A propósito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTIPLICIDADE DE PENHORA – POSSIBILIDADE. A existência de constrições anteriores não obsta a penhora do imóvel, pois o ordenamento jurídico pátrio não veda o lançamento de múltiplas constrições sobre o mesmo bem. A pluralidade de credores enseja a concorrência entre eles quanto ao produto da alienação, respeitada a ordem das respectivas preferências, consoante ar.t 908 c/c art. 797, parágrafo único, do CPC. (TJ-MG – AI: 2290191-07.2021.8.13.0000, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, Data de Julgamento: 03/05/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2022).

Com essas considerações, confirmo a decisão liminar de ID. 97885978 e
Dou Provimento
ao recurso
a fim de autorizar a penhora do imóvel da Matrícula no 136, do CRI da Comarca de São José de Quatro Marcos/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022